Tribunal: TJMT
Processo: 1015565-67.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015565-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCOS ANTONIO DA CRUZ - CPF: 095.773.448-44 (PACIENTE), 12ª Vara Criminal de Cuiabá (REU), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FERNANDO SILVA DO AMARAL - CPF: 975.207.801-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PACIENTE INQUIRIDO NO INQUÉRITO POLICIAL E NÃO LOCALIZADO NA AÇÃO PENAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO CERTO E/OU OCUPAÇÃO LÍCITA – PRINCÍPIO DA LEALDADE, BOA-FÉ E COOPERAÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE – ARESTOS DO STJ E TJMT – ENUNCIADO CRIMINAL 26 DO TJMT – FUGA QUE SE PROLONGA POR ANOS – AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – CONTEMPORANEIDADE IDENTIFICADA – ACÓRDÃOS DO TJMT
–
ORDEM DENEGADA
.

No sistema processual penal, vigem os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais (STJ, RHC nº 77.692/BA; TJMT, HC 1008877-02.2018.8.11.0000), de modo que o pleito de liberdade, sopesado o período de fuga do paciente, não proporciona a segurança jurídica de que irá se submeter a aplicação da lei penal.

A evasão, extraída da fuga do paciente após ser ouvido pela autoridade policial e ter ciência do inquérito policial instaurado,
autoriza a
segregação cautelar para aplicação da lei penal (STJ HC 576.108/RS).

“
A fuga do agente, assim entendida como a [...] ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
(TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 26).

O paciente [acusado de tentativa de homicídio]
“permaneceu foragido por anos”
, a elidir a
“alegação de ausência de contemporaneidade”
(TJMT, HC 1019240-09.2022.8.11.0000). Isso porque,
“a
contemporaneidade
não se restringe ao tempo da consumação do crime, mas à avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado”
(TJMT, HC 1027187-80.2023.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015565-67.2024.8.11.0000 – COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTES:

DRª. GISELE CHIMATTI BERNA – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE:

MARCOS ANTONIO DA CRUZ

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCOS ANTONIO DA CRUZ
, contra ato comissivo do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0015108-96.2019.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de homicídio – art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 218243679).

A impetrante sustenta que:
1)
inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) a
“não localização”
do paciente para
“citação pessoal”
seria insuficiente
“para a decretação de sua segregação cautelar”
; 3)
“os fatos narrados na denúncia ocorreram em 2019, sendo a prisão [...] decretada apenas em 2024, sem que nenhum fato novo motivasse tal decisão”
, a elidir contemporaneidade.

Pede a concessão da ordem para a revogação da custódia cautelar e, por consequência, a
“expedição [...] de contramandado de prisão”
(ID

218243677), com documentos (ID 218243679 e ID 218243681).

O pedido de liminar foi indeferido [Des. Paulo da Cunha] em substituição regimental (ID
218730156
).

O Juízo singular prestou informações (ID 220798181).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - RT, 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, CP – PACIENTE FORAGIDO HÁ VÁRIOS ANOS – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 366, CPP), COM DECRETO PREVENTIVO PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO E A PRISÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA RESTABELECER A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL E EFETIVAR A ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO 26 DA TCCR – MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO – PACIENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA NO ART. 366, FINE, DO CPP – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 221540658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.4.2019, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio, tendo sido interrogado, na delegacia de Polícia (PJe 1º grau nº 0015108-96.2019.8.11.0042 – ID 67060585-fls.2,14/16).

Na audiência de custódia, em 9.4.2019, o Juízo plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva (PJe 1º grau nº 0015108-96.2019.8.11.0042 – ID 67060585-fls.49/52).

Em 18.6.2019, o Juízo singular relaxou a custódia cautelar ao considerar o excesso de prazo para conclusão do inquérito policial
(PJe 1º grau nº 0015108-96.2019.8.11.0042 – ID 67060586-fls.9).

Em 24.8.2021, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente por tentativa de homicídio – art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 218243681;
PJe 1º grau nº 0015108-96.2019.8.11.0042 – ID 67060584
), tendo sido recebida, pelo juiz da causa, em 25.11.2021 (
PJe 1º grau nº 0015108-96.2019.8.11.0042 – ID 71038447
).

O paciente não foi encontrado para citação pessoal e, em 5.9.2023,
o Juízo singular determinou a realização de pesquisas do seu endereço junto ao TRE/MT, CDL, SERASA, CADIN, INSS, empresas de telefonias (TIM, CLARO e VIVO), Energisa, empresas de água de Cuiabá e Várzea Grande, bem como à Secretaria de Saúde (PJE 1º grau nº 0015108-96.2019.8.11.0042 – ID 128308242).

Em 15.3.2024, o paciente foi citado por edital
(PJE 1º grau nº 0015108-96.2019.8.11.0042 – ID 144316151).

Em 13.5.2024, a requerimento
a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau
, o juiz da causa suspendeu o curso do prazo prescricional e decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“As tentativas de citação do implicado
MARCOS ANTÔNIO DA CRUZ
, restaram frustradas tendo sido o réu citado via edital, contudo, transcorreu o prazo legal sem apresentação de resposta à acusação ou constituição de advogado (Id 149110641).

Com vista dos autos o Ministério Público pugnou pela suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, e pela decretação da prisão do acusado
MARCOS ANTÔNIO DA CRUZ
, com fundamento na garantia da aplicação da lei penal. (id. 152711192).

É o relatório.

DECIDO.

Em análise ao feito vislumbra-se que se mostra necessária a decretação da prisão preventiva do acusado
MARCOS ANTÔNIO DA CRUZ
, como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

Neste contexto, da análise dos elementos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes quanto à autoria delitiva, consoante se infere do boletim de ocorrência e demais documentos constante nos autos, assim como dos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Com efeito, o fato de o réu estar em paradeiro desconhecido, por si só, retarda e torna incerto o eventual julgamento do feito, bem como externa sua intenção de se furtar dos ditames da justiça, notadamente quando ciente da existência do inquérito policial em que figurava com investigado.

De mais a mais, o delito imputado ao denunciado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a custódia preventiva nos termos do art. 313, inciso I, do CPP.

Diante do exposto:
a)
Presentes a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal,
ACOLHO
a representação ministerial de id. 152711192 e
DECRETO
a prisão preventiva do acusado
MARCOS ANTONIO DA CRUZ
, o que faço com fundamento nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal.
b)
DETERMINO o cumprimento do Id. 67060584, qual seja, elaboração de laudo de lesão corporal indireto na vítima Fernando Silva do Amaral; juntada dos antecedentes criminais do acusado e certidões criminais do acusado oriunda desta comarca.
c) DECLARO SUSPENSO
o processo e o curso do prazo prescricional, o que faço com fulcro no art. 366 do Código de Processo Penal.”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito – ID 218243679).

O mandado de prisão preventiva [nº 0015108-96.2019.8.11.0042.01.0003-10] não foi cumprido.

Pois bem.

A decisão constritiva está motivada na aplicação da lei penal ao considerar que
“o fato de estar em paradeiro desconhecido [...] retarda e torna incerto o eventual julgamento do feito, bem como externa sua intenção de se furtar dos ditamos da justiça, notadamente quando ciente da existência do inquérito policial em que figurava como investigado”

(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito – ID 218243679).

Registre-se que a impetrante
não trasladou qualquer comprovante de endereço certo ou ocupação lícita do paciente, seja neste
Habeas Corpus
, seja na ação penal
[nº
0015108-96.2019.8.11.0042
].

No sistema processual penal, vigem os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais (STJ, RHC nº 77.692/BA – Relator Min. Felix Fischer – 18.10.2017; TJMT, HC 1008877-02.2018.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 17.9.2018), de modo que o pleito de liberdade, sopesado o período de fuga do paciente, não proporciona a segurança jurídica de que irá se submeter a aplicação da lei penal.

O c. STJ firmou entendimento que a evasão, extraída da fuga do paciente após ser ouvido pela autoridade policial e ter ciência do inquérito policial instaurado,
autoriza a
segregação cautelar para aplicação da lei penal (HC 576.108/RS, Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 10.6.2020).

No mesmo sentido, o Enunciado Criminal 26 deste e. Tribunal: “
A fuga do agente, assim entendida como a [...] ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Por seu turno,
o paciente [acusado de tentativa de homicídio]
“permaneceu foragido por anos”
, a elidir a
“alegação de ausência de contemporaneidade”
(TJMT, HC 1019240-09.2022.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – 1.11.2022). Isso porque,
“a
contemporaneidade
não se restringe ao tempo da consumação do crime, mas à avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado”
(TJMT, HC 1027187-80.2023.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 23.2.2024).

Nesse quadro, impõe-se preservar o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024